Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-62.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800176-62.2022.8.14.0501

APELANTE: CELIVAN LOPES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 155, CAPUT, DO CPB, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. TESE INFUNDADA. PROVADO NOS AUTOS O CRIME DE FURTO PATICADO PELO APELANTE, QUE INCLUSIVE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NOS AUTOS. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA SEJA DOSADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, ANTE AS CIRUNSTÂNCIAS JUDICSAIS FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL REDEFINIDA PARA IMPORTE MAIS BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Celivan Lopes dos Santos
, através da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueira, Comarca de Belém, que o condenou

à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 120 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 155, caput, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 10936196,
in verbis
:

“(...) que na data de 21/12/2021, por volta das 08h30min, durante o repouso noturno, em residência particular, localizada na Alameda Lima – Próximo ao Depósito da Casa da Madeira nº 05, bairro Maracajá – Mosqueiro/PA, o denunciado CELIVAN LOPES DOS SANTOS subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, os seguintes objetos: 01 (um) LIQUIDIFICADOR DE COR VERMELHA, 01 (um) VENTILADOR DE MESA DE COR PRETO e 01 (uma) TELEVISÃO DE 32’ MARCA/MODELO PHILIPS pertencentes ao ofendido ANTONIO TAVARES VELOSO.

Conforme se apurou, no dia, hora e local já citados o denunciado CELIVAN LOPES rompeu obstáculo, qual seja, o telhado da residência, por onde teve acesso ao interior do imóvel e subtraiu para si os objetos supracitados.

Após tomar conhecimento dos fatos, o chefe de operações em exercício à época e sua equipe de plantão iniciaram as investigações e diligências a fim de identificar o autor. Assim, em 10/02/2022 a equipe de IPCs recuperou alguns objetos oriundos de furtos em posse do denunciado, dentre eles, o aparelho televisor MARCA/MODELO PHILLIPS 32’, ocasião em que o ofendido reconheceu como sendo de sua propriedade, conforme (id. 51374184 – pág. 05).

Em interrogatório policial, o ora denunciado admitiu as acusações imputadas.”

Em razões recursais, ID 10936258,
requer a defesa
a absolvição do apelante quanto ao crime de furto a ele atribuído, por entender inexistentes provas sobre a dita autoria delitiva.

De forma subsidiária, postula a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, e, vencida esta tese, requer que seja redefinida a pena que lhe foi inicialmente imposta para o patamar de 01 ano de prisão, ante a análise das circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, emitindo, após isso, o competente alvará de soltura.

Em contrarrazões, ID 10936262, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado, ID 11147922.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
.

Requer
a defesa
a absolvição do apelante quanto ao crime de furto a ele atribuído, por entender inexistentes provas sobre a dita autoria delitiva, ou sua desclassificação para o delito de receptação.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que, conforme se verifica nos depoimentos traçados nos autos, o próprio apelante confirma, em juízo, ID 10936241, a prática do crime de furto que lhe foi imputado, esclarecendo, em minúcias de detalhes, toda a ação criminosa, inclusive que está arrependido do crime que praticou, informando ao juízo da causa que já responde a outros crimes, entre eles tráfico de drogas e roubo.

Os demais depoimentos trazidos ao processo, pelas testemunhas
Marcelo Fernando Vasconcelos Cunha e Mauro Sérgio Magalhães da Silva, ID 10936237 e ss, apenas corroboram o que já foi dito pelo denunciado nos autos, não havendo qualquer sombra de dúvida quanto ao crime de furto simples praticado pelo recorrente, não se podendo proceder qualquer desclassificação pleiteada pela defesa, pois o crime de furto foi deveras provado no processo.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do ora recorrente pela prática do crime de furto simples, não havendo nada que aponte para o delito de receptação, como aduziu agora a defesa do apelante em suas razões recursais.

2- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO
.

Requer, por último, que seja redefinida a pena que lhe foi inicialmente imposta para o patamar de 01 ano de prisão, ante a análise das circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, emitindo, após isso, o competente alvará de soltura.

A dosimetria penal, formulada pelo juízo a quo, à ID 10936251, deu-se nos seguintes termos
:

“
Passo à dosimetria da pena atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A culpabilidade é desfavorável, pois no momento da consumação o réu já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade. O réu possui maus antecedentes. A sua conduta social e personalidade são voltadas para o crime. Os motivos são a vontade de locupletar-se ilicitamente, o que não o favorece. As circunstâncias são normais a espécie. O delito não teve maiores consequências. A vítima não contribuiu para a prática delitiva, o que desfavorece o réu.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena base em 03(três) anos de reclusão e 100(cem) dias multa.

Considerando a circunstância agravante de reincidência e a circunstância atenuante de confissão, deve prevalecer a reincidência. Neste sentido:

(...)

Razão pela qual majoro a pena para 03(três) anos e 06(seis) meses de reclusão e a pena de multa para 120 (cento e vinte) dias multa cuja unidade fixo no máximo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, que torno sua pena definitiva.”

Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima delineada, entendo que razão assiste a parte apelante, haja vista ter a autoridade julgadora analisado desfavoravelmente algumas circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, bem como outra que deveria ser considerada neutra ao caso (a vítima não contribuiu para a prática delituosa), motivo este que entendo necessário refazer a dosimetria do crime em questão.

Passo a dosimetria da pena
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
:
o réu possui antecedentes criminais
em seu desfavor, já que condenado por outras ações criminais, podendo uma dessas condenações ser utilizada para valorar esta circunstância judicial e outra como agravante na terceira fase dosimétrica.;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
:
não lhe é favorável
, pois apesar de ter o juiz a quo entendido ser o crime furto simples, verifica-se que houve violação de domicílio e ousadia do apelante em praticamente desguarnecer a casa da vítima de vários bens materiais;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: considerada circunstância neutra, conforme Súmula 18 deste Tribunal de Justiça Estadual.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 155, caput, do CPB, possuindo uma pena de reclusão de 1 (um) a 4 (oito) anos,
fixo a pena base no importe de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
.

Verifica-se que o recorrente confessou, em juízo, a prática criminosa que lhe foi atribuída, assim como, evidencia-se nos autos a agravante da reincidência, motivo este que compenso a atenuante reconhecida com a agravante ventilada, mantendo-se a pena no importe anteriormente definido na primeira fase dosimétrica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade?. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
Grifei e destaquei

Assim, por não existir nenhuma outra atenuante ou agravante de pena, bem como nenhuma causa de diminuição ou aumento da reprimenda, defino a pena como final no importe de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Impossibilitada a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista a reincidência averiguada, conforme art. 44 II, do CPB.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, haja vista ser o réu reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023